Tribunal: TJSP
Processo: 0007551-21.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Sentenciado condenado a pena corporal que foi substituída por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Paralela condenação à reclusão em regime mais gravoso. Necessidade de conversão da restritiva em pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas. Considerando que o cumprimento da prestação de serviços

Ementa:
Agravo em execução penal. Sentenciado condenado a pena corporal que foi substituída por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Paralela condenação à reclusão em regime mais gravoso. Necessidade de conversão da restritiva em pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas. Considerando que o cumprimento da prestação de serviços à comunidade é incompatível com o desconto de reclusão em regime mais severo, impunha-se a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 111, 181, § 1o, "e", da LEP e 44, § 5o, do CP. Correta fixação do regime fechado. Agravo não provido.